Tribunal: TJMT
Processo: 1025184-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025184-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO ANTECIPADO DE VALORES POR MEIO DO SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade do arresto realizado por meio do SISBAJUD e a regularidade da Certidão de Dívida Ativa.

A embargante alega contradição no julgado ao reconhecer a validade da constrição patrimonial antes da realização da citação pessoal da executada, contrariando os requisitos do art. 830 do CPC e do art. 8o, III, da Lei n. 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a constrição de valores realizada por meio do SISBAJUD, antes da tentativa de citação pessoal do executado e em desconformidade com os requisitos legais aplicáveis à execução fiscal, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto de valores determinado com base no art. 830 do CPC não se aplica à execução fiscal, que possui rito próprio. A medida foi adotada sem prévia tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, contrariando o disposto no art. 8o, III, da Lei n. 6.830/1980.

O art. 185-A do CTN condiciona a indisponibilidade de bens à existência de citação válida. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a constrição de ativos antes da citação viola o devido processo legal.

O comparecimento espontâneo da executada apenas supre a ausência de citação para efeitos futuros, não convalidando atos anteriores ilegais.

As demais alegações (nulidade da CDA, ausência de processo administrativo regular e prescrição intercorrente) foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, não se verificando omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para reconhecer a nulidade da constrição de valores realizada antes da citação válida e determinar a desconstituição da medida.

Tese de julgamento:
“1. É nula a constrição de valores realizada por meio do SISBAJUD antes da citação válida do executado em execução fiscal. 2. O comparecimento espontâneo da parte executada supre a ausência de citação apenas para efeitos futuros, não convalidando atos constritivos anteriores.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 8o, III; CPC, art. 830; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1933725/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01.10.2021; TJMT, N.U 1034439-03.2024.8.11.0000, DJE 06.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FAEL – Sociedade Técnica Educacional da Lapa S.A.
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
, reconhecendo a regularidade do arresto realizado por meio do SISBAJUD, a validade da Certidão de Dívida Ativa e a inexistência de prescrição intercorrente.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao reconhecer a validade do arresto judicial e da citação com fundamento no art. 830 do Código de Processo Civil, sem que houvesse comprovação de tentativa real e eficaz de localização da executada. Argumenta que houve devolução do Aviso de Recebimento (AR) com as anotações "mudou-se" e "casa abandonada", sem que tivessem sido promovidas novas diligências ou esgotados os meios possíveis para a localização da parte.

Sustenta que não foram observadas as providências legais exigidas após a efetivação do arresto, tampouco realizada a citação por edital, após o insucesso da citação pessoal. Alega que a ausência de citação válida compromete a legalidade dos atos constritivos subsequentes, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, ainda, que a constrição de valores realizada por meio do SISBAJUD ocorreu sem observância do devido processo legal, razão pela qual deve ser anulada. Argumenta que, embora tenha havido comparecimento espontâneo da executada, esse fato não convalida os atos constritivos anteriores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanada a contradição apontada, com a modificação do julgado no tocante à validade da citação e dos atos de constrição subsequentes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de que o recurso possui nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, sem que se verifique qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão embargado enfrentou de forma adequada todas as alegações apresentadas, de modo que eventual inconformismo deve ser veiculado pela via recursal apropriada.

É desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação dos fundamentos adotados pelo colegiado, segundo a ótica da parte vencida.

Constituem instrumento processual de natureza eminentemente integrativa, desprovido de efeito substitutivo, voltado ao aperfeiçoamento do julgado mediante sua complementação e maior inteligibilidade.

No caso dos autos, assiste razão parcial à embargante, quanto à alegação de contradição relacionada à validade da constrição de valores realizada por meio do SISBAJUD.

Verifica-se que, após tentativa frustrada de citação por AR (ID 43087033, pág. 15 – “mudou-se”), o exequente, sem que tivesse requerido prévia tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, postulou a constrição de valores por meio do SISBAJUD (ID 43087033, pág. 29), a qual foi deferida e efetivada em 21/05/2019 (ID 43087033, pág. 37), em descompasso com o disposto no art. 8o, III, da Lei n. 6.830/80.

Embora a Fazenda Pública sustente tratar-se de arresto executivo, nos moldes do art. 830 do CPC, tal previsão não se aplica ao rito da execução fiscal, que segue disciplina própria e incompatível com a medida adotada no caso concreto. Ademais, o mencionado art. 830 exige que o oficial de justiça não encontre o executado, o que pressupõe tentativa prévia de citação pessoal, circunstância ausente nos autos.

O art. 185-A do Código Tributário Nacional, por sua vez, condiciona a decretação de indisponibilidade de bens à citação válida do executado, reforçando a ilegalidade da constrição antecipada.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BacenJud, sob pena de violação ao devido processo legal.”
(AgInt no REsp 1933725/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/10/2021)

Na mesma linha, posiciona-se esta Corte:

“É nula a indisponibilidade de ativos financeiros realizada em execução fiscal antes da citação válida do executado, mesmo a título de arresto executivo.”
(TJMT, N.U 1034439-03.2024.8.11.0000, DJE 06/08/2025)

Cumpre assinalar que, conforme orientação pacífica do STJ, o comparecimento espontâneo da parte executada supre a ausência de citação apenas para efeitos prospectivos, não convalidando os atos constritivos anteriormente praticados, sob pena de violação ao devido processo legal.

Por outro lado, os demais pontos suscitados pela embargante – como a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a inexistência de regular processo administrativo e a ocorrência de prescrição intercorrente – foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, com fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão ou contradição a ser suprida por meio deste recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO EM PARTE
, exclusivamente para reconhecer a nulidade da constrição de valores realizada por meio do SISBAJUD, por ter sido efetivada antes da citação válida da parte executada, determinando-se a desconstituição da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025